Tribunal: TJMT
Processo: 0024863-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024863-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRAFICA MILLENIUM LTDA - CNPJ: 03.040.280/0001-50 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (APELADO), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (APELADO), CAROLINE SCANDELARI RAUPP - CPF: 065.118.579-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. SERVIÇOS GRÁFICOS. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação monitória ajuizada em face d
e
Partido
Político
, posteriormente estendida a
dois candidatos
. A autora pretende a cobrança de R$ 829.080,93, valor correspondente a serviços gráficos prestados para a campanha eleitoral
estadual
de 2014, alegando ter comprovado a obrigação mediante documentos fiscais e outros elementos. A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de prova da entrega dos materiais e de documentos assinados pelos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada — composta por notas fiscais e pedidos emitidos em nome da campanha eleitoral — é suficiente para amparar a ação monitória; e (
ii
) estabelecer se há responsabilidade solidária entre o partido político e os candidatos beneficiados pelos serviços de campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite como prova idônea para ação monitória documentos que revelem razoavelmente a obrigação, ainda que sem a assinatura do devedor, sendo suficientes para esse fim as notas fiscais emitidas em nome da campanha eleitoral, com detalhamento dos serviços prestados.

4.
A documentação juntada aos autos pela autora — composta por dezenas de notas fiscais, memória de cálculo e notificação extrajudicial — demonstra de forma objetiva a prestação dos serviços e o valor da dívida, legitimando o ajuizamento da ação monitória.

5.
A ausência de impugnação específica dos réus quanto à existência dos serviços, somada à falta de provas de pagamento ou devolução dos materiais, permite a presunção de utilização dos produtos, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

6.
O ônus de comprovar o pagamento alegado recai sobre o devedor, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, encargo do qual José Riva não se desincumbiu; Janete Riva tampouco apresentou qualquer prova ou impugnação específica, embora tenha se beneficiado diretamente da campanha.

7.
Conforme o art. 17 da Lei n. 9.504/1997 e jurisprudência pacífica do STJ, partido político e candidatos respondem solidariamente pelas dívidas contraídas no curso da campanha eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A apresentação de notas fiscais e documentos correlatos, ainda que não assinados, é suficiente para a propositura de ação monitória, desde que revelem razoavelmente a obrigação.

2.
A ausência de prova de pagamento, impugnação específica ou devolução dos materiais autoriza a presunção de entrega e uso dos serviços contratados.

3.
Partido político e candidatos são solidariamente responsáveis pelas dívidas contraídas durante a campanha eleitoral, nos termos do art. 17 da Lei n. 9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 373, II, 405, 406 e 884; CPC,
arts
. 85, §2o, e 373, II; Lei 9.504/1997, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1248167/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 09.10.2012,
DJe
16.10.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
763885/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 27.10.2015,
DJe
05.11.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2306649/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 23.10.2023,
DJe
27.10.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1798925/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.10.2020,
DJe
29.10.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
703923/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 04.08.2015,
DJe
17.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RAC
0024863-55.2016.8.11.0041

GRAFICA MILLENIUM LTDA

X
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GRÁFICA MILLENIUM LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT

que
,
nos autos da Ação Monitória no 0024863-55.2016.8.11.0041,
ajuizada pela apelante em face de
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO
, com posterior ingresso de
JOSE GERALDO RIVA
e
JANETE GOMES RIVA

ao polo passivo da demanda,
julgou improcedente o pedido inicial
(Id. 288907364)
.

A apelante

insurge-se contra a sentença, argumentando que restou cabalmente comprovada nos autos a responsabilidade dos demandados pelo débito originado da campanha eleitoral de 2014. Sustenta que os serviços gráficos prestados — consistentes na confecção de materiais eleitorais como panfletos, cartazes, adesivos, santinhos e outros — foram efetivamente realizados mediante solicitação dos réus, conforme comprovado por notas fiscais, pedidos e termos de anuência acostados aos autos.

Alega que o PSD, em seus embargos, não impugnou a existência do débito, limitando-se a sustentar ilegitimidade passiva e a requerer a denunciação da lide. Quanto a José Riva, aponta que o embargante apenas alegou pagamento, reconhecendo, portanto, a obrigação. No mesmo sentido, afirma que Janete Riva também não apresentou comprovação de quitação. A apelante ressalta que, tratando-se de obrigação reconhecida, incumbia aos devedores a prova do pagamento, ônus do qual não se desincumbiram.

Afirma, ainda, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao exigir comprovação de entrega dos materiais gráficos como condição para a procedência da ação monitória, esclarecendo que tal exigência seria pertinente apenas em ação de execução, sendo suficiente, para a ação monitória, a apresentação das notas fiscais e documentos correlatos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, sustenta que, à luz do art. 17 da Lei 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral, as despesas de campanha são de responsabilidade solidária do partido político e dos candidatos, de modo que qualquer um deles pode ser validamente demandado. Reforça esse entendimento com vasta jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação monitória, com a rejeição dos embargos ofertados pelos requeridos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, PSD
(Id. 288907377)
, requerendo o desprovimento do recurso.

Intimados, os requeridos
Jose Geraldo Riva
e
Janete Gomes Riva
, deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 298
745380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a suficiência probatória para o ajuizamento da ação monitória e a responsabilidade solidária entre partido político e candidato por despesas contraídas durante a campanha eleitoral.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por GRÁFICA MILLENIUM LTDA. em face do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD), posteriormente estendida a JOSÉ GERALDO RIVA e JANETE GOMES RIVA. A autora alega ter prestado serviços gráficos no ano de 2014, em favor da campanha eleitoral dos réus, totalizando a quantia de R$ 581.749,00, devidamente atualizada para R$ 829.080,93, conforme memória de cálculo. Anexou à inicial
pedidos e
notas fiscais

emitidas em nome do CNPJ de campanha dos candidatos, com data, valor e descrição dos serviços gráficos prestados
,
alegando que, apesar de notificado, o requerido não realizou o pagamento.

O PSD apresentou embargos monitórios, arguindo ilegitimidade passiva e alegando que as obrigações decorreram exclusivamente da campanha dos candidatos. Aduziu que os documentos não foram emitidos em nome do partido e que inexiste qualquer contrato ou assunção formal de dívida. Requereu o chamamento ao processo dos candidatos. O pedido foi acolhido, e os litisconsortes também opuseram embargos. José Geraldo Riva, além de reiterar a inexistência de prova da contratação, alegou que todos os débitos por ele eventualmente contraídos foram devidamente adimplidos, sem, no entanto, juntar qualquer prova de pagamento. Já Janete Gomes Riva sustentou, nos mesmos termos, a inexistência de vínculo contratual, ausência de provas da entrega dos materiais e a unilateralidade dos documentos apresentados.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que os documentos que instruem a inicial são unilaterais e não contêm assinatura dos devedores, tampouco há comprovação da entrega dos materiais ou da efetiva contratação por parte dos requeridos.

Tal entendimento, contudo, merece reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para o ajuizamento de ação monitória, basta a existência de documentos que revelem razoavelmente a obrigação, sendo desnecessária a assinatura do devedor
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. PROVA
DOCUMENTAL.
NOTA FISCAL. ASSINATURA DO DEVEDOR.DESNECESSIDADE.
1.

Considera-se suficiente à instrução da ação monitória o documento

escrito que revele razoavelmente a obrigação, o qual prescinde da

assinatura do devedor. 2. Agravo regimental não provido
”
.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1248167 PB 2011/0076853-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2012)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ.
1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
. Precedentes.
2.
A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento
”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 763885 RS 2015/0204907-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2015)

No presente caso, a parte autora instruiu a petição inicial com dezenas de notas fiscais emitidas em nome do CNPJ de campanha dos candidatos, com data, valor e descrição dos serviços gráficos prestados. Também apresentou memória de cálculo detalhada, evidenciando a composição do valor cobrado.

Ainda que não tenham sido assinados pelos réus, tais documentos são suficientes para evidenciar a obrigação, autorizando o manejo da ação monitória.

Ademais, admitir que os réus — partido político e candidatos — possam usufruir dos materiais gráficos produzidos no contexto da campanha eleitoral, sem qualquer contraprestação à fornecedora dos serviços, implicaria enriquecimento sem causa presumido, vedado pelo ordenamento jurídico. A situação caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao disposto no art. 884 do Código Civil, segundo o qual:

“
A
rt. 884
.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.”

Com efeito, a documentação apresentada pela autora
(Id. 288907352 – pág. 29/211)
não se limita à emissão isolada de uma ou duas notas fiscais genéricas, desprovidas de elementos que permitam a correlação entre o serviço prestado e os valores cobrados. Ao contrário, a parte autora carreou aos autos

u
m
conjunto consistente de diversas notas fiscais, emitidas dentro do período da campanha eleitoral de 2014;

descrição individualizada de cada serviço gráfico realizado, com data, valor e tipo de material impresso (santinhos, folders, panfletos, adesivos etc.);

memória de cálculo detalhada, com atualização monetária e juros;

notificação extrajudicial enviada à parte adversa, comprovando tentativa de solução extrajudicial do conflito.

A ausência de impugnação específica, a inexistência de prova de devolução dos produtos e a omissão quanto à apresentação de comprovantes de pagamento autorizam, em sede de ação monitória, a presunção de que os materiais foram recebidos e utilizados, de modo que o não pagamento configura enriquecimento indevido em desfavor da parte autora.

Importa ressaltar que José Riva, embora tenha alegado nos embargos o adimplemento das obrigações, não apresentou qualquer comprovante de pagamento. Trata-se de alegação de fato extintivo do direito da autora, cujo ônus da prova lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Já Janete Gomes Riva não alegou pagamento nem refutou de forma concreta os documentos apresentados, limitando-se a negar vínculo contratual direto, o que não é suficiente para afastar sua responsabilização solidária, uma vez que, na condição de substituta do candidato original, beneficiou-se diretamente dos serviços contratados para a campanha da qual passou a integrar.

Além disso, a responsabilidade solidária entre o partido político e o candidato pelas dívidas de campanha encontra respaldo no art. 17 da Lei n. 9.504/1997, bem como
na jurisprudência pacífica
do STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PARTIDO POLÍTICO E
CANDIDATO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha
eleitoral
. Inteligência
do art. 17 da Lei n. 9.504/
1997.
Precedente. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4o, do CPC/2015, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 3. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2306649 SP 2023/0049366-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos do
art
.
17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1798925 MG 2017/0156223-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020 RMDCPC vol. 99 p. 153)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA QUESTÃO VEICULADA NO ESPECIAL, APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
ART.
535 DO CPC. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO STJ. DÍVIDA DE CAMPANHA
ELEITORAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO. PRETENSÃO RECURSAL INCOMPATÍVEL COM AS PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVIABILIDADE.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).
2.

O partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9 .504/1997. Precedente
. 3. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado
n.
7 da Súmula do STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental.
Precedente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 703923 DF 2015/0102101-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2015)

Portanto, mesmo que os materiais tenham sido contratados por iniciativa do candidato, é legítima a responsabilização do partido, nos moldes definidos pela jurisprudência.

À luz dessas premissas, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido monitório, condenando solidariamente os réus ao pagamento da quantia pleiteada, devidamente atualizada, conforme valores apresentados na inicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Gráfica Millenium Ltda., para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido monitório, condenando o Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD), José Geraldo Riva e Janete Gomes Riva, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 829.080,93 (oitocentos e vinte e nove mil, oitenta reais e noventa e três centavos), conforme memória de cálculo apresentada com a inicial, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data indicada na planilha, bem como juros de mora de 1% ao mês, nos termos dos
arts
. 405 e 406 do Código Civil, contados da data da citação válida. Ficam, ainda, os réus condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025